Tribunal: TJES
Processo: 5001355-65.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ABUSIVIDADE DA TAXA PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria Merces Oliveira Moura contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação, mantendo sentença de procedência em ação monitória ajuizada por Dacasa Financeira S/A, reconhecendo a validade das taxas de juros pactuadas em contratos de crédito pessoal. A embargante alega omissão quanto à análise das circunstâncias concretas para aferição da abusividade dos juros e à aplicação do entendimento do STJ no REsp 2.009.614.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar elementos específicos do caso concreto relacionados à eventual abusividade da taxa de juros pactuada e à aplicação de tese firmada pelo STJ quanto à desvantagem exagerada ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente as taxas pactuadas nos contratos em confronto com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, concluindo que não houve abusividade, por não superarem uma vez e meia a média então vigente.

A jurisprudência do STJ e do TJES foi corretamente aplicada ao caso, reconhecendo que a fixação de taxa de juros superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, devendo haver discrepância substancial e injustificada.

A ausência de menção expressa ao REsp 2.009.614 não configura omissão, tendo em vista que o acórdão enfrentou os fundamentos da parte embargante de forma suficiente, com base no livre convencimento motivado.

Não há obrigação de o julgador rebater exaustivamente todos os argumentos da parte, sendo suficiente a manifestação sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à revaloração de provas, finalidade esta que extrapola os limites desse recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão o acórdão que, ainda sem citar expressamente julgado do STJ, enfrenta suficientemente as teses da parte à luz do caso concreto.

A fixação de taxa de juros que não ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado não é, por si só, abusiva.

Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da causa ou reavaliar provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2002576/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 17.10.2022, DJe 20.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 1784093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 27.08.2024, DJe 30.08.2024; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.11.2022; TJES, AC 0029261-58.2012.8.08.0012, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 24.05.2022, DJES 08.06.2022; TJES, AC 5000459-36.2022.8.08.0069, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 15.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001355-65.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MERCES OLIVEIRA MOURA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria Merces Oliveira Moura contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação da embargante e manteve a sentença de procedência em ação monitória movida por Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. A embargante alega omissão quanto à análise da abusividade dos juros pactuados à luz das peculiaridades do caso concreto, inclusive em relação à capitalização mensal e à aplicação da tese firmada pelo STJ no REsp 2.009.614.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da suposta abusividade dos juros remuneratórios, à luz das peculiaridades do caso concreto, e se deixou de aplicar corretamente a orientação jurisprudencial do STJ sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta-se na análise das taxas de juros pactuadas (8,95% a.m. e 179,60% a.a.) e na comparação com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central na época da contratação (6,74% a.m./118,72% a.a. e 6,88% a.m./122,29% a.a.), concluindo pela inexistência de abusividade, pois os valores não ultrapassam uma vez e meia a média do mercado.

A decisão recorrida adota entendimento jurisprudencial consolidado do STJ e do TJES, segundo o qual a mera superação da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária análise do caso concreto.

A ausência de citação expressa ao REsp 2.009.614 não configura omissão, uma vez que os fundamentos ali firmados — como a necessidade de aferição da desvantagem exagerada e análise das condições contratuais — foram considerados, ainda que implicitamente.

Magistrados não estão obrigados a rebater todos os argumentos das partes, bastando que se manifestem, ainda que concisamente, sobre as questões essenciais à solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequado seu uso para reexame das provas ou pretensão de nova valoração jurídica da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise da abusividade dos juros deve considerar a taxa média de mercado como parâmetro, mas não configura omissão a ausência de menção expressa a precedente quando os fundamentos ali contidos foram devidamente enfrentados.

Não cabe em embargos de declaração a rediscussão do mérito da decisão, sob pena de indevida ampliação da via recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2002576/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 20.10.2022;
STJ, AgRg no AREsp 1784093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 30.08.2024;
STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.11.2022;
TJES, AC 0029261-58.2012.8.08.0012, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 24.05.2022, DJES 08.06.2022;
TJES, AC 5000459-36.2022.8.08.0069, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 15.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de recurso de

embargos de declaração

opostos por
MARIA MERCES OLIVEIRA MOURA
contra o v. acórdão de evento ID. n.º 9554450, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por MARIA MERCES OLIVEIRA MOURA, mantendo incólume a sentença de procedência proferida nos autos de ação monitória ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em suas razões recursais (ID. 9833638), a recorrente alega, em síntese, que:
(i) houve omissão do v. acórdão quanto à análise das peculiaridades do caso concreto para fins de aferição da abusividade da taxa de juros pactuada; (ii) o julgado não teria enfrentado os fundamentos da tese de que a capitalização mensal dos juros, nos percentuais cobrados, representaria manifesta abusividade à luz do CDC; (iii) a decisão teria deixado de aplicar a orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp 2.009.614, que exige, além da mera comparação com a taxa média de mercado, a verificação de eventual desvantagem exagerada ao consumidor, considerando elementos como o risco do contrato, as garantias oferecidas e a situação econômica à época da contratação.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para que sejam sanadas as omissões apontadas, com efeitos modificativos, para fins de reconhecimento da abusividade dos juros e revisão contratual.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

Ao analisar o v. acórdão embargado, observa-se que foram considerados os contratos celebrados, as taxas aplicadas e as respectivas médias divulgadas pelo Banco Central à época das contratações. Concluiu-se que as taxas acordadas (8,95% a.m. e 179,60% a.a.) não superavam em uma vez e meia a média de mercado então vigente (6,74% a.m. / 118,72% a.a. e 6,88% a.m. / 122,29% a.a., respectivamente), conforme se verifica no trecho do voto condutor transcrito a seguir:

[...] No caso em exame, verifica-se que no contrato nº 375738322 firmado em 27/07/2018 (ID n. 8408563), foi convencionada a taxa de juros de 8,95% a.m. e 179,60% a.a. e a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado, publicada no portal do Banco Central1 era de 6,74% a.m. e 118,72% a.a.

Já no contrato nº 378032646 (ID n. 8408564), datado de 27/09/2018, foi convencionado que a taxa de juros do contrato seria de 8,95% a.m. e 179,60% a.a. e a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado, publicada no portal do Banco Central2 era de 6,88% a.m. e 122,29% a.a.

Verifica-se, portanto, que em ambos os contratos em análise, a taxa contratual não ultrapassa uma vez e meia o valor da taxa média de mercado.

Verificou-se que o referido parâmetro de análise contratual foi adotado em conformidade com a jurisprudência do STJ e do próprio TJES, no sentido de que não há abusividade quando a taxa pactuada não supera significativamente a média de mercado, conforme se observa a seguir:

[...] Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades sobre a eventual abusividade questionada pelo consumidor, a exemplo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" ( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). [...] (STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Esta egrégia Corte de Justiça, acompanhando o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que “(...) É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e
a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado.
(...)” (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022)

Nesse mesmo sentido, são outros arestos deste E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – ABUSIVIDADE DOS JUROS – NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECONVENCIONAL. 1. A cobrança de juros não é abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado. 2. No caso em análise, a taxa de juros de rotativo mensal do cartão de crédito alcançou o patamar de 19,90% (dezenove vírgula noventa por cento) ao mês no período em que o apelado deixou de realizar os pagamentos das faturas em sua totalidade. Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central, por meio do SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais, é possível verificar que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas – Cartão de Crédito Rotativo, modalidade de crédito tomada neste caso, praticada pelo mercado financeiro no mês de novembro de 2016, correspondia a 16,02% (dezesseis vírgula dois por cento) ao mês e 494,82% (quatrocentos e noventa e quatro vírgula oitenta e dois por cento) ao ano. 3. Nesse contexto,
não há que se falar em abusividade pelo fato de que os juros remuneratórios não discrepam substancialmente da média praticada pelo mercado, visto que a taxa dos encargos financeiro do cartão de crédito adquirido pelo apelado ultrapassou a média de mercado no patamar de apenas 3,88% (três vírgula oitenta e oito por cento) ao mês. 4. A cobrança de juros remuneratórios não se revela abusiva apenas pelo fato de ser superior à taxa média de mercado, mormente se não ultrapassar o dobro desta.
5. Recurso conhecido e provido. Improcedência da pretensão reconvencional. Redimensionados os ônus sucumbenciais. (TJES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000459-36.2022.8.08.0069, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 15/May/2024)

Ressaltou-se, ainda, que a configuração de abusividade somente é possível quando há evidente discrepância entre a taxa ajustada pelas partes e a taxa média praticada, como se vê:

[...] Ademais, conforme se viu nas orientações jurisprudenciais acima colacionadas, a média de mercado não é considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco e em diferentes instituições financeiras.

Assim, estando a taxa contratada um pouco acima da média para as operações da mesma espécie à época, mas não ultrapassada em uma vez e meia, entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação. [...]

Quanto à ausência de menção expressa ao REsp 2.009.614,
a
desvantagem exagerada ao consumidor,
o
risco do contrato, as garantias oferecidas e a situação econômica
da recorrente
à época da contratação
foram considerados
no raciocínio decisório, especialmente ao se afirmar que a taxa pactuada, por si só, não caracteriza abusividade, e que a avaliação deve ser feita caso a caso, conforme o livre convencimento motivado do julgador.

Ressalte-se, nesse ponto, que os julgadores não estão obrigados a se pronunciar de forma exaustiva sobre todas as teses suscitadas pelas partes, conforme entendimento consolidado do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8 .009/1990.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1784093 PR 2020/0289753-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2024)

Portanto, verifica-se que as premissas invocadas pela embargante foram direta e adequadamente enfrentadas, ainda que em sentido contrário aos seus interesses.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à revaloração das provas, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Assim, ao se examinar o aresto recorrido, observa-se que a pretensão reiterada pela embargante visa, na realidade, à reapreciação da matéria com a obtenção de novo provimento jurisdicional, o que se revela incabível nesta via recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que
inexistem
vícios no acórdão embargado, tendo em vista que os pontos de insurgência apontados pel
a

parte
embargante foram enfrentados por este órgão fracionário de forma suficientemente clara.

Por
todo o exposto
, CONHEÇO do embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.